Tribunal: CARF
Processo: 15746.721012/2022-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721012/2022-49
ACÓRDÃO
1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TÓPICO LOCAÇÕES DE GALPÕES E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2021
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). CAIXA POSTAL
NO E-CAC. PREVISÃO LEGAL. PAF.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
30 (trinta) dias da ciência da decisão. Para fins de ciência, a intimação será
feita por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do sujeito passivo, consistente na
Caixa Postal atribuída pela administração tributária e disponibilizada no e-
CAC. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal
intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Distrito Federal (DRJ01) que decidiu
manter integralmente o Auto de Infração para exigência da multa prevista no artigo 8o-A, caput e
inciso II, do Decreto-lei no 1.598/1977 (apresentação com inexatidões, incorreções ou omissões o
LALUR), referente ao ano-calendário de 2021, no valor total de R$ 4.282.340,78.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] RELATÓRIO
Em exame das ECFs do contribuinte, relativas a 01/01/2017 a 31/12/2020, períodos em que a
empresa optou pelo lucro real como forma de apuração do IRPJ e da CSLL, foi constatado que o
sujeito passivo, de modo fraudulento, se utilizou do art. 22 da Lei n° 12.973, de 2014, para excluir
indevidamente das bases de cálculo do imposto e da contribuição o saldo de um suposto ágio por
rentabilidade futura (goodwill) decorrente da aquisição de participação societária entre partes não
dependentes.
A fraude acima mencionada teve como consequência também a aplicação da multa pela
apresentação do e-LALUR e do e-LACS com inexatidões ou incorreções, nos termos do art. 8°-A do
Decreto-lei n° 1.598, de 1977, incluído pela Lei n° 12.973, de 2014, e artigo 6°, inciso I, da IN RFB n°
2.004, de 2021, em vigor à época da apresentação das ECF retificadoras relativas aos anos 2017,
2018, 2019 e 2020 e que estão ativas nos sistemas da Receita Federal do Brasil. O presente
processo trata apenas das mencionadas multas. Os autos de infração relativos ao IRPJ e à CSLL dos
anos 2017 a 2020 foram lavrados por meio dos processos 15746-720.815/2022-86 e
15746.722473/2022-39.
RESUMO DA OPERAÇÃO
No ano-calendário (2014) foi assinado um contrato de compra e venda de 70% das ações TÓPICO
LOCAÇÕES DE GALPÕES E EQUIPAMENTOS S.A. O negócio foi efetivado em 29 de janeiro de 2015: o
SOUTHERN CROSS GROUP, que se identifica como fundo de private equity que investe em empresas
da América Latina, adquiriu 70% das ações da TÓPICO.
Formalmente, a operação se deu da seguinte maneira: em 28 de janeiro de 2015, os fundos de
investimento canadenses DOMINO BRASSA OPERATING L.P., JÚPITER SOUTH AMERICA
INVESTMENTS L.P. e ZEUS LATIN AMERICA L.P. - controlados pelo SOUTHERN CROSS CAPITAL
PARTNERS IV, L.P., também do Canadá - depositaram, respectivamente, R$ 50.940.335,67, R$
52.812.349,72 e R$ 46.459.526,14 (total de R$ 150.212.211,53), na conta do SCG IV Fundo de
Investimento em Participações, CNPJ 21.510.174/0001-74, a título de integralização de cotas do
fundo brasileiro, que iniciou atividades naquele dia.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
3
No dia seguinte (29 de janeiro de 2015), o SCG IV Fundo de Investimento em Participações, cujos
cotistas eram somente as três entidades canadenses do SOUTHERN CROSS GROUP (DOMINO
BRASSA, JUPITER SOUTH AMERICA e ZEUS LATIN AMERICA), integralizou as 142,5 milhões de cotas
da SCG IV Holding S.A., CNPJ 19.924.678/0001-99, transferindo R$ 148,7 milhões para esta.
Naquele mesmo dia 29 de janeiro de 2015, a SCG IV Holding S.A. transferiu R$ 156.049.018,00 para a
SCG IVa Holding LTDA, CNPJ 17.526.075/0001-03, a título de integralização de capital. A SCG IVa
Holding LTDA era uma empresa de prateleira cuja primeira operação foi realizada também naquele
dia: após receber R$ 156.049.018,00 da SCG IV Holding S.A. e R$ 43.424.599,42 da TOPICO, por meio
de um suposto mútuo, a SCG IVa Holding LTDA pagou, também em 29 de janeiro de 2015, R$ 199,2
milhões aos vendedores das ações da TÓPICO. Esse valor correspondia ao da parcela a vista exigido
em contrato.
Dois meses após entrar em atividade e fazer o pagamento desses R$ 199,2 milhões, a empresa-
veículo SCG IVa Holding LTDA foi incorporada pela TÓPICO, que passou a excluir mensalmente da
apuração do lucro real o saldo do suposto ágio por rentabilidade futura existente na data da
aquisição da participação societária (29 de janeiro de 2015), utilizando-se indevidamente do disposto
no art. 22 da Lei n° 12.973, de 2014. Conforme laudo de avaliação elaborado pela Planconsult em
fevereiro de 2015 (cópia às e-fls. 254/312), o suposto ágio por rentabilidade futura (goodwill)
contabilizado na operação foi de R$ 277,5 milhões, conforme quadro a seguir

Observe-se que pela empresa-veículo só passaram R$ 199,2 milhões, relativos a parcela a vista da
operação. Os outros 40% do valor só foram pagos entre 30/01/2018 e 09/12/2019, quando a
empresa-veículo SCG IVa Holding LTDA nem existia mais.
Conforme TVF relativo ao processo 15746.720815/2022-86, anexado às e-fls. 1.529/1.578, e o TVF
relativo ao processo 15746.722473/2022-39, anexado às e-fls. 1.687/1.740, houve tentativa
fraudulenta de utilização da exclusão de que trata o art. 22 da Lei n° 12.973, de 2014, de modo que
foi realizada a inclusão, na base de cálculo do IRPJ referente aos anos-calendário 2017 a 2020, dos
valores excluídos mensalmente da apuração do lucro real e relativos ao ágio por rentabilidade futura
decorrente da aquisição de ações da Tópico.
Em relação à CSLL, o artigo 57 da Lei n° 8.981, de 1995, e o artigo 28 da Lei n° 9.430, de 1996,
impõem a aplicação à referida contribuição das normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para IRPJ, de modo que as disposições normativas citadas no referido TVF e relativas à glosa da
exclusão de que trata o art. 22 da Lei n° 12.973, de 2014, se aplicam também à CSLL.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O contribuinte fora fiscalizado e autuado em função de exclusão indevida do lucro real apurado no
AC 2016 de um suposto saldo de ágio por rentabilidade futura que teria origem na alegada
aquisição, por SCG IVa Holding Ltda, de participação societária na TÓPICO LOCACOES DE GALPÕES E
EQUIPAMENTOS S.A. O saldo do suposto ágio passou a ser excluído do lucro real da autuada a partir
do momento em que esta incorporou a SCG IVa Holding Ltda, o que resultou no auto de infração
lavrado por meio do processo 15746.720045/2020-18. O TDPF-F n° 08.1.90.00-2021-00484-5 trata
da mesma infração, relativa aos anos-calendário de 2017 a 2020. O presente TVF se refere somente
aos anos-calendário 2019 e 2020. Os anos-calendário 2017 e 2018 foram objetos de autos de
infração lavrados por meio do PAF no 15746.720815/2022-86.
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
4
Em 10/08/2021, o contribuinte teve ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal que solicitou
no item 17, a apresentação de "todos os documentos que embasaram alterações societárias por via
de Fusão, Cisão, e/ou Incorporação que produziram efeitos em 2017 e 2018, em especial as
relacionadas às que resultaram em ganhos ou perdas em participações societárias, e/ou ágio e
deságio em função de valor de bens do Ativo, em função de fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas, ou em função de rentabilidade futura; Incluindo-se nos esclarecimentos: 1 -
memórias de cálculo dos ganhos e perdas, e ágios e deságios; 2 - Laudos que embasaram as
avaliações nas participações societárias e suas alterações; 3 - justificativas para as interpretações que
a empresa adotou nas situações em referência que tiveram efeito fiscal para o IRPJ, CSLL, e ajustes
no Lalur e Lacs; 4 -todos os demais documentos comprobatórios que justifiquem as interpretações
da empresa quanto aos efeitos fiscais nas situações em referência".
Em 30/3/2022, a fiscalizada tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal n° 001 (e-fls. 548/551), que,
em função da resposta ao item 17 do TIPF, fez as seguintes solicitações ao sujeito passivo:
a) apresentar comprovação documental do montante total pago pela SCG IVa Holding Ltda
aos vendedores das 5.164.524 ações representativas de 70% do capital social da TOPICO
LOCACOES DE GALPÕES E EQ. PARA INDUSTRIAS S.A., CNPJ 08.259.544/0001-84, a que se
referem o "Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças" cuja cópia foi anexada
pela intimada ao dossiê digital n° 13032.774135/2021-12. Caso os valores tenham sido pagos
por meio de TED ou DOC ou qualquer outro tipo de transferência bancária, conforme cláusula
2.2.1 do mencionado contrato, a comprovação documental deve incluir extratos que
mostrem as referidas transferências, com as respectivas datas e a identificação dos titulares
das contas de origem e de destino dos valores;
b) tendo em vista que o "Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças" tem data
de 23 de dezembro de 2014, e que, em 29 de janeiro de 2015 a SCG IVa HOLDING LTDA tinha
um capital social de R$ 156.099.018,00 (cento e cinquenta e seis milhões, noventa e nove mil
e dezoito reais), de acordo com contrato social consolidado nesta última data e registrado na
JUCESP, apresentar documentos que comprovem a origem dos recursos financeiros que
foram utilizados para adquirir 5.164.524 ações representativas de 70% do capital social da
TOPICO LOCACOES DE GALPÕES E EQ. PARA INDUSTRIAS S.A., CNPJ 08.259.544/0001-84, uma
vez que os itens A1 e B1 da cláusula 2.2 do "Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças" previam o pagamento a vista de R$ 199,2 milhões, além de o item B3 da referida
cláusula estabelecer o pagamento de R$ 100 milhões de forma parcelada.
Em função das respostas e da documentação apresentadas pela fiscalizada, detectou-se que parte
dos recursos dispendidos para a aquisição de ações da TÓPICO - operação que a fiscalizada apontou
como originária do ágio pela mesma excluído do lucro real - teve origem no SCG IV Fundo de
Investimento em Participações, CNPJ 21.510.174/0001-74, extinto em 20/11/2020 e que foi
administrado pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23,
segundo consulta ao sítio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na internet.
Com o objetivo de identificar a origem dos recursos do SCG IV Fundo de Investimento em
Participações para aquisição das ações da TOPICO LOCACOES DE GALPÕES E EQ. PARA INDUSTRIAS
S.A., foi aberta diligência na BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Em 2/05/2022 a
administradora do SCG IV Fundo de Investimento em Participações tomou ciência do Termo de Início
de Diligência de e-fls. 823/826.
Tendo em vista que o Termo de Início foi atendido de modo parcial, a BTG foi intimada, por meio do
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 001 a apresentar: 1) documentos que identificassem as contas
bancárias - com respectivos titulares e país de origem, incluindo contratos de câmbio vinculados a
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
5
tais valores (caso a origem dos montantes seja no exterior) - relativas aos depósitos informados no
"Extrato de Controle de Movimentação Financeira de Clientes" do SCG IV FIP MULTIESTRATEGIA,
uma vez que o referido documento, apresentado em resposta ao item 3 do Termo de Início de
Diligência, não informava a conta de origem nem os titulares dos depósitos de R$ 46.459.526,14, R$
50.940.335,67 e R$ 52.812.349,72 feitos em conta do mencionado fundo de investimentos; 2) cópias
dos documentos de identificação: a) dos signatários da procuração enviada em anexo à resposta ao
Termo de Início de Diligência; b) da signatária da resposta ao mencionado termo.
Os documentos solicitados foram apresentados, mostrando os titulares dos depósitos de R$
46.459.526,14, R$ 50.940.335,67 e R$ 52.812.349,72, feitos em 28/01/2015 em conta do SCG IV FIP
MULTIESTRATÉGIA, conforme documentos de e-fls. 946/969: ZEUS LATIN AMERICA L.P, titular da
conta-corrente n° 000167583, agência 0001 do Banco BTG Pactual (208); DOMINO BRASSA
OPERATING L.P, titular da conta-corrente n° 000167583, agência 0001 do Banco BTG Pactual (208); e
JÚPITER SOUTH AMERICA INVESTMENTS L.P, titular da conta-corrente n° 000167568, agência 0001
do Banco BTG Pactual (208).
Essas três entidades são fundos de investimento com sede no Canadá e constituídos sob a legislação
daquele país, que permite que fundos de investimento tenham a natureza jurídica de pessoa jurídica
qualificada de "limited partnership", a qual é gerida pelo denominado "general partner", que tem
responsabilidade ilimitada pelos atos de gestão. Os demais membros da "limited partnership" tem
suas responsabilidades limitadas ao valor de suas respectivas cotas, uma vez que não participam da
gestão. Os documentos com tradução juramentada relativos a essas entidades classificam-nas como
sociedades em comandita simples, tendo sido a expressão "general partner" traduzida como "sócio
comanditado".
A fiscalização abriu diligência em JOAO MARCELLO DANTAS LEITE, que no CNPJ consta como
procurador no Brasil dos fundos canadenses DOMINO BRASSA OPERATING L.P., JÚPITER SOUTH
AMERICA INVESTMENTS L.P. e ZEUS LATIN AMERICA L.P., conforme telas do CNPJ às e-fls.
1.113/1.118. O objetivo foi o de identificar a origem dos valores que foram depositados nas contas
desses três fundos no BTG Banco Btg Pactual S.A
Os extratos bancários apresentados por JOÃO MARCELLO DANTAS LEITE em nome do Banco BTG
Pactual S/A mostraram que os valores utilizados por DOMINO BRASSA OPERATING L.P., JÚPITER
SOUTH AMERICA INVESTMENTS L.P., ZEUS LATIN AMERICA L.P. para integralizar cotas do SCG IV
Fundo de Investimento em Participações, tiveram origem no exterior, pois foram provenientes de
liquidação de crédito de operações de câmbio realizadas em 28 de janeiro de 2015 pelo Banco
Itaubank S/A, conforme descritos nos extratos. Naquele mesmo dia, o Banco Itaubank transferiu os
valores, já em reais, para as respectivas contas-correntes do DOMINO BRASSA OPERATING L.P., do
JUPITER SOUTH AMERICA INVESTMENTS L.P. e do ZEUS LATIN AMERICA L.P. no Banco BTG Pactual
S/A. E, ainda em 28 de janeiro de 2015, os valores foram transferidos das contas das entidades
canadenses para a conta do SCG IV Fundo de Investimento em Participações, segundo os
documentos de e-fls. 946/969.
Quanto ao mutuo informado o contribuinte confirmou a inexistência de documento que
materializasse a celebração de um compromisso entre SCG IVa Holding Ltda, CNPJ 17.526.075/0001-
03, e SCG IV HOLDING S.A., CNPJ 19.924.678/0001-99, formal, irrevogável e prévio à contabilização
do suposto adiantamento, que teria sido realizado por SCG IV HOLDING S.A., para futuro aumento de
capital da SCG IVa Holding Ltda.
Em 3 de outubro de 2022, conforme termo de e-fl. 1.406, a fiscalizada foi cientificada do TIF n° 006
(e-fls. 1.403/1.405), que a intimou para, no prazo de cinco dias úteis, contados da ciência, conforme
o art. 908, §1°, do RIR/2018: 1) confirmar se estavam corretos os valores informados na parte A do e-
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
6
LALUR e na parte A do e-LACS e nos registros N620 (Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa), N630
(Apuração do IRPJ com base no Lucro Real), N660 (Apuração da CSLL Mensal por Estimativa) e N670
(Apuração da CSLL com base no Lucro Real) da ECF AC 2019 retificadora; 2) responder se tinha
interesse em que os saldos de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL existentes em 31 de
dezembro de 2018 fossem aproveitados pela Fiscalização para redução dos valores a serem lançados
de ofício relativos ao AC 2019.
Em 18 de outubro de 2022, de acordo com termo de e-fl. 1.423, a contribuinte tomou ciência do TIF
n° 007 (e-fls. 1.420/1.422), que, tendo em vista o pedido de prorrogação de prazo solicitado na
resposta ao TIF n° 006 e que foram constatadas irregularidades em relação ao IRPJ e à CSLL dos anos-
calendário 2019 e 2020, intimou a fiscalizada para, no prazo de cinco dias úteis, contados da ciência
do TIF n° 007 confirmar diversos valores.
O TIF n° 007 também observou que: a) caso não houvesse resposta entender-se-ia que o
contribuinte não tinha interesse que os saldos de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL
existentes em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2019 fosse aproveitados nas
formas descritas acima; b) o AC 2020 fora incluído no RPF. Em 26 de outubro de 2022, conforme
documento de e-fl. 1.425, a intimada apresentou resposta, anexada às e-fls. 1.427/1.428, afirmando
que os valores informados nas ECF dos anos-calendário 2019 e 2020 mencionadas no TIF n° 007
estavam de acordo com seus registros contábeis. O silêncio em relação à utilização dos saldos de
prejuízo fiscal para reduzir os valores a serem lançados de ofício, relativos aos anos 2019 e 2020,
significou que a empresa desautorizou a fiscalização a realizar tal procedimento.
Além disso, por meio do TVF relativo ao processo 15746.720815/2022-86, do qual a contribuinte
teve ciência em 22/9/2022 (conforme termo de e-fl. 1.741), a empresa foi informada de que "Com a
reversão dos prejuízos fiscais informados na ECF AC 2017 e na ECF AC 2018, considera-se a autuada
intimada, por meio deste termo, a retificar, no prazo de 30 dias, contados da ciência, as referidas
escriturações para adequar as informações sobre a exclusão do ágio verificadas no e-LALUR e no e-
LACS ao disposto neste termo. A não retificação das escriturações no mencionado prazo resultará na
imposição da multa pela apresentação da ECF com inexatidões ou incorreções, nos termos do art. 8°-
A do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, incluído pela Lei n° 12.973, de 2014, e do artigo 6°, inciso I, da IN
RFB n° 2.004, de 2021, em vigor à época da apresentação das referidas ECF, sem a redução de 50%
prevista no inciso II do §3° do art. 8°-A do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, incluído pela Lei n° 12.973,
de 2014". Passados os 30 dias concedidos pelo referido TVF, as escriturações não foram retificadas
E, por meio do TVF relativo ao processo 15746.722473/2022-39, do qual a contribuinte teve ciência
em 29/11/2022, a empresa foi informada de que "Com a reversão do prejuízo fiscal informado na
ECF AC 2019 e a alteração dos valores relativos ao lucro real informado na ECF AC 2020, considera-se
a autuada intimada, por meio deste termo, a retificar, no prazo de 30 dias, contados da ciência, as
referidas escriturações para adequar as informações sobre a exclusão do ágio verificadas no e-LALUR
e no e-LACS ao disposto neste termo, incluindo as alterações nos saldos de prejuízo fiscal e de base
negativa de CSLL conforme descritas no item 6. A não retificação das escriturações no mencionado
prazo resultará na imposição da multa pela apresentação da ECF com inexatidões ou incorreções,
nos termos do art. 8°-A do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, incluído pela Lei n° 12.973, de 2014, e do
artigo 6°, inciso I, da IN RFB n° 2.004, de 2021, em vigor à época da apresentação das referidas ECF,
sem a redução de 50% prevista no inciso II do §3° do art. 8°-A do Decreto-lei n° 1.598, de 1977,
incluído pela Lei n° 12.973, de 2014.".
Passados os 30 dias concedidos pelo referido TVF, as escriturações de 2019 e 2020 também não
foram retificadas.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
7
Em 19 de janeiro de 2023, conforme termo de e-fl. 1.748, o contribuinte teve ciência do Termo de
Continuidade do Procedimento Fiscal n° 05 (e-fls. 1.744/1.745).
2) A fraude na exclusão do lucro real relativa ao ágio na aquisição da TÓPICO
Conforme explicado no TVF relativo ao processo 15746.720815/2022-86 (e-fls. 1.529/1.578) e no
TVF relativo ao processo 15746.722473/2022-39 (e-fls. 1.687/1.740), há requisitos para que o
contribuinte possa ter direto à exclusão concedida pelo art. 22 da Lei no 12.973, de 2014. O primeiro
deles é que a entidade que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detinha participação societária adquirida com ágio por rentabilidade futura (goodwill),
tem que ser uma pessoa jurídica. O segundo é que esta pessoa jurídica, obrigatoriamente a real
investidora e que suporta o ônus da aquisição, deve absorver o patrimônia da investida. No entanto,
como descrito nos mencionados TVF, o fundo de investimento SCG IV Fundo de Investimento em
Participações entidade que efetivamente suportou o custo de aquisição da participação societária,
não é pessoa jurídica e nem absorveu o patrimônio da Tópico, o que significa que não há qualquer
direito à exclusão do ágio relativo à aquisição das ações que representaram de 70% do capital social
da Tópico.
A fiscalização afirma que o único papel da empresa-veículo SCG IVa Holding LTDA na operação de
compra de ações da TÓPICO foi o de simular o preenchimento de condições para se obter o direito
de excluir o ágio por rentabilidade futura decorrente da aquisição dessa participação societária, nos
termos do art. 22 da Lei n° 12.973, de 2014: a empresa, efetivamente, durou dois meses, contados
de 29 de janeiro de 2015, quando recebeu R$ 156.099.018,98 que tiveram origem no SCG IV FIP, a
30 de março de 2015, quando foi objeto de uma simulação de adiantamento para futuro aumento
de capital e, na sequência, foi incorporada pela TÓPICO.
A fiscalização entende comprovado no processo 15746.720815/2022-86, que a SCG IVa Holding
LTDA não suportou o ônus do pagamento a vista feito aos ex-acionistas da TÓPICO (R$ 199,2
milhões) e nem existia mais quando os vendedores das ações receberam, de modo parcelado, o
restante do valor da operação (R$ 138.575.685,16, pagos pela SCG IV Holding S.A., que era
controlada pelo SCG IV FIP na data desses pagamentos).
A fiscalização constatou que a incorporada não tinha qualquer atividade operacional, já que era uma
holding cujo patrimônio se restringia às ações da Tópico. Portanto, fundamentar a incorporação de
uma empresa sem atividade operacional e cujo patrimônio é composto unicamente de ações da
incorporadora em "união de patrimônios para permitir melhor aproveitamento de recursos",
"medida de racionalização das atividades", "centralização de operações", "racionalização e eficiência
de suas atividades operacionais" é apenas uma tentativa, com escárnio, afirma a fiscalização, do
SOUTHERN CROSS GROUP de cumprir uma formalidade.
Assim, assevera a fiscalização, houve tentativa fraudulenta de utilização da exclusão de que trata o
art. 22 da Lei n° 12.973, de 2014, de modo que foi realizada a inclusão, na base de cálculo do IRPJ (e
da CSLL) referente aos anos-calendário 2017 e 2018, dos valores excluídos mensalmente da
apuração do lucro real e relativos ao ágio por rentabilidade futura decorrente da aquisição de ações
da Tópico.
Portanto, com base no entendimento acima, foram incluídos na apuração do lucro real dos períodos
objeto de fiscalização os valores excluídos pelo contribuinte, tendo como consequência os
lançamentos de IRPJ e CSLL nos processos 15746.720815/2022-86 e 15746.722473/2022-39.
MULTA POR APRESENTAÇÃO DE E-LALUR E E-LACS COM INCORREÇÕES
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
8
A fiscalização aplicou o artigo 8°-A, caput e inciso II, do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, incluído pela
Lei n° 12.973, de 2014, determina que deve ser entregue obrigatoriamente em meio digital (e-
LALUR).
A fiscalização ressaltou que o valor excluído indevidamente do lucro real também foi excluído
indevidamente da base de cálculo da CSLL, reduzindo, também de modo fraudulento, o valor a ser
pago da contribuição. No entanto, o § 2° do art. 50 da Lei n° 12.973, de 2014, determina que
"Aplicam-se à CSLL as disposições contidas no inciso II do caput do art. 8°-A do Decreto-Lei n° 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, exceto nos casos de registros idênticos para fins de ajuste nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL que deverão ser considerados uma única vez". Portanto, como trata-se da
mesma exclusão, na base de cálculos das multas não foram incluídas as incorreções do e-LACS
relacionadas à exclusão do ágio relativo à aquisição de participação societária da TÓPICO.
O valor total da multa foi de (valor original) R$ 4.282.340,78.
A LOCAÇÕES DE GALPÕES E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIAS S.A apresentou impugmação.
IMPUGNAÇÃO
PRELIMINARES
IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO DAS MULTAS ORA COMBATIDAS - NECESSIDADE DE DECISÃO
FINAL
NOS
AUTOS
DOS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
15746.720815/2022-86
E
15746.722473/2022-39
De acordo com exposto na descrição dos fatos, as multas regulamentares ora combatidas são
exigidas no percentual de 3% sobre os valores supostamente omitidos, inexatos ou incorretos nas
ECF entregues pela Impugnante, relativamente aos anos de 2017 a 2020.
A impugnante reitera que o presente lançamento nada mais é do que um reflexo dos Processos
Administrativos n° 15746.720815/2022-86 e n° 15746.722473/2022-39, nos quais se discute as
supostas exclusões indevidas do lucro real relacionados ao ágio realizadas pela Impugnante, mesmas
infrações que, segundo descrito no TVF, configuram a suposta incorreção nas ECF e que, por
conseguinte, ensejaram a aplicação da multa regulamentar ora combatida.
Mencione-se que nestes processos a Impugnante apresentou as competentes Impugnações (Doc.
02), as quais aguardam julgamento pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento ("DRJ"). Dessa
forma, não havendo uma decisão definitiva quanto aos lançamentos em questão (e, portanto,
quanto à própria ocorrência da alegada incorreção), as multas ora cobradas não poderiam ter sido
sequer lançadas alega a impugnante.
De fato, assevera a impugnante, respeitados os pressupostos instituídos em lei, para a instauração
do processo administrativo tributário, enquanto não definitivamente constituída a alegada infração
que sustenta a suposta incorreção cometida pela Impugnante no preenchimento do e- LALUR, não
há que se exigir a multa regulamentar correspondente. Desrespeitar tal lógica implicaria afronta aos
princípios basilares do processo administrativo tributário, quais sejam, o da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, preconizados no artigo 5°, LV, da Constituição Federal.
A impugnante adiciona que, o procedimento adotado no presente caso viola, por analogia, o artigo
151, III, do Código Tributário Nacional ("CTN"), uma vez que foi realizado lançamento de multas
regulamentares enquanto ainda pendente o julgamento das Impugnações nos processos dos quais
decorrem as supostas infrações cometidas pelo Impugnante.
A impugnante afirma que as reclamações e os recursos administrativos, nos quais se incluem as
Impugnações apresentadas em face dos Autos de Infração dos Processos Administrativos n°
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
9
15746.720815/2022-86 e n° 15746.722473/2022-39, impedem a cobrança imediata das multas
regulamentares em apreço.
DA ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO LANÇAMENTO - NECESSIDADE DE DECISÃO FINAL NOS AUTOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 15746.720815/2022-86 E N° 15746.722473/2022-39
A impugnante entende que a presente autuação fiscal incorre em patente ausência de liquidez e
certeza, violando o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional e no artigo 10 do Decreto n°
70.235/1972, uma vez que a exigência das penalidades configura mera consequência/reflexo da
suposta exclusão indevida do lucro real relativa ao ágio pela Impugnante. A "base de cálculo" destas
multas somente restará definitivamente apurada quando do encerramento dos processos
administrativos vinculados ao presente caso.
Nesse aspecto, a impugnante esclarece que, para que o lançamento seja considerado válido, devem
ser cumpridos os requisitos de liquidez e certeza, sob pena de nulidade, em conformidade com o
artigo 142 do Código Tributário Nacional.
A impugnante conclui ante a ausência de definitividade dos Processos Administrativos vinculados,
que originaram e representam a base da penalidade ora combatida, restaria nítida a iliquidez e a
incerteza da presente autuação fiscal, de modo que se aguarda que seja cancelada integralmente a
exação fiscal originária deste processo.
MÉRITO
NECESSIDADE DE CONEXÃO OU APENSAMENTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N°
15746.720815/2022-86 E N° 15746.722473/2022-39
A impugnante entende haver clara conexão/vinculação entre estes processos, sendo que tratam das
mesmas questões fáticas, portanto deveriam ser julgados em conjunto a fim de se evitar decisões
conflitantes a respeito de um mesmo tema.
AD ARGUMENTANDUM - SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 15746.720815/2022-86 E N° 15746.722473/2022-39
A impugnante requer o sobrestamento do presente processo administrativo, até o julgamento
definitivo do Processos Administrativos de ágio, em razão da nítida relação de interdependência
entre os casos.
Suscita o art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC (Lei no 13.105/2015).
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA
A impugnante aduz que ao contrário do que faz crer a Autoridade Fiscal, a aplicação das multas se
mostra desarrazoada e ilógica, porquanto não se coaduna com uma interpretação harmônica com o
ordenamento jurídico em que inserida.
HERMENÊUTICA JURÍDICA E INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS
ANÁLISE DO CASO CONCRETO - CORRETA INTERPRETAÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 8°-A DO
DECRETO-LEI N° 1.598/1977 - FALTA DE LÓGICA E DESCABIMENTO DA INTERPRETAÇÃO FISCAL
A impugnante afirma que o mencionado artigo 8°-A foi introduzido no ordenamento ora vigente
juntamente com as alterações no artigo 8° promovidas pela Lei n° 12.973/2014 (conversão da
Medida Provisória n° 627/2013), relacionadas à adoção dos livros fiscais em formato digital, visando
aperfeiçoar as escriturações e implementar maior transparência das informações prestadas.
A impugnante pondera que segundo descrito na própria exposição de motivos da referida norma,
"trata-se de um avanço no ambiente de tratamento, controle e demonstração das operações
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
10
praticadas pelas empresas, com repercussão no resultado fiscal, reduzindo consideravelmente a
ocorrência de erros ou inconsistências que, ao longo de todo este período, têm sido constatados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no tocante às informações agregadas, como
apresentadas pela sistemática atual do RTT" (destaques acrescentados).
A impugnante entende que em uma interpretação teleológica/finalística, tal como mencionado
anteriormente, tratando-se de uma penalidade, não há dúvida de que a intenção do legislador foi
adotar uma conduta punitiva, a fim de desincentivar a prática de incorreções voluntárias nos livros
fiscais, mormente aquelas que, de alguma forma, dificultassem a verificação pela Autoridade Fiscal
ou que visassem a redução indevida do recolhimento de tributos.
A impugnante assevera que a escrituração das exclusões a título de ágio na apuração de IRPJ e CSLL
no período em questão não se trata de incorreção, mas unicamente do devido registro destes fatos
nas ECF entregues, a fim de exprimir a realidade.
A impugnante aduz que a escrituração não foi realizada incorretamente, na origem, mas passou a ser
supostamente "incorreta" a partir do entendimento exprimido pela Autoridade Fiscal nos Processos
Administrativos n° 15746.720815/2022-86 e n° 15746.722473/2022-39.
Logo, conclui a impugnante, a exigência da multa ora combatida é completamente descabida,
porquanto a Impugnante não incorreu em qualquer incorreção voluntária ao registrar a exclusão dos
valores relativos ao ágio, mas apenas realizou a escrituração de sua realidade fiscal.
INDEVIDA CUMULAÇÃO DAS MULTAS DE 3% (MULTA REGULAMENTAR POR LIVRO DE APURAÇÃO
DO LUCRO REAL COM OMISSÃO, INEXATIDÃO OU INCORREÇÃO) COM A MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA DE 150% E MULTA ISOLADA DE 50%
A impugnante afirma que, em razão dos lançamentos efetuados em virtude das deduções na base de
cálculo de IRPJ e de CSLL à título de ágio, já foram imputadas multa qualificada e multa isolada, nos
percentuais de 150% e 50%, sobre estes fatos. Ou seja, seriam 3 penalidades sobre a suposta
infração.
A impugnante frisa que a base de cálculo utilizada pela Fiscalização para a cobrança da multa
qualificada de 150% é exatamente a mesma daquela utilizada para a exigência das multas
regulamentares de 3% ora impugnadas (valor este que, no entender da Autoridade Fiscal, a
Impugnante teria deixado de recolher aos cofres públicos em razão da suposta ilegalidade do ágio
aproveitado pela ora Impugnante).
Entretanto, aduz a impugnante, de acordo com os princípios que regem nosso ordenamento jurídico,
não poderia haver, sobre a mesma base de cálculo e em decorrência da mesma situação fática, a
cumulação da multa regulamentar com qualquer outra penalidade.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO/CONSUNÇÃO
A impugnante afirma ainda com relação à impossibilidade de exigência concomitante de três
penalidades sobre o mesmo fato gerador, nos termos acima expostos, tem-se a necessidade de
aplicação, no caso em tela, do princípio da absorção/consunção.
O referido princípio está originalmente amparado no direito penal (relacionado às penas), assevera a
impugnante, hipótese em que a pena maior absorve a pena menor, a fim de se evitar a dupla (ou
tripla) penalidade sobre um mesmo ato.
A impugnante entende estar diante de nítida sobreposição de cobranças decorrentes de um mesmo
fato jurídico tido como infracional (aproveitamento indevido de ágio), em que foram aplicadas três
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
11
penalidades distintas (multa qualificada, multa isolada e multa regulamentar), deve ser reconhecida
a aplicação do princípio da absorção, sob pena da consagração do indesejado bis in idem.
OFENSA À PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E NÃO-CONFISCO
A impugnante afirma que a autuação não merece prosperar, pois afrontaria aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e possui caráter nitidamente confiscatório.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA EM CASO DE DÚVIDA
A impugnante entende que, no caso reste inequívoca a presença da dúvida (art. 112 do CTN),
requer-se que a C. Turma Julgadora reconheça, então, que não será possível manter a exigência
quanto à multa regulamentar aplicada nos presentes autos, sendo de rigor o cancelamento integral
do presente lançamento fiscal.
A impugnante adiciona trechos do acórdão no 1302-006.413, proferido pela 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Sessão do CARF.
A impugnante assevera que a a Turma Julgadora entendeu naquele caso que a correta interpretação
do disposto no artigo 8°-A, inciso II, do Decreto-Lei n° 1.598/1977 não enseja a conclusão de que
toda e qualquer divergência entre Fiscalização e Contribuinte quanto à contabilização estaria sujeita
à aplicação da referida penalidade. Caso contrário, chegar-se-ia à absurda conclusão de que toda e
qualquer divergência suscitaria a imposição da multa "pela incorreção na obrigação acessória".
Tal conclusão, aduz a impugnante, alinha-se com perfeição ao debate trazido aos presentes autos.
Afinal, conforme aduzido em detalhes na peça impugnatória, as escriturações da Requerente não
refleteriam qualquer incorreção, tendo sido apuradas de forma coerente e adequada ao
entendimento, a fim de exprimir a realidade dos fatos, considerando as operações efetivamente
praticadas.
A impugnante recorda de orientação pacífica fixada pelo Supremo Tribunal Federal ("STF"), o Ilustre
Conselheiro Relator evidencia a impossibilidade do emprego de penalidades como "meio de coação
do contribuinte para que este haja de acordo com o entendimento da fiscalização" (fl. 11 do
acórdão n° 1302-006.413).
A impugnante conclui que, no caso concreto, foi aplicada referida multa uma vez que a Requerente
não realizou a retificação das obrigações acessórias após o lançamento objeto dos processos
administrativos que discutem a exclusão do ágio, é imperioso que se reconheça que a mera
divergência de interpretação na apuração dos respectivos tributos não é fato suficiente, hábil e
legítimo para a aplicação da penalidade.
[...] (grifos nossos)
3.
A DRJ/DF (DRJ01) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 2111/2125, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2021
MULTA
O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I do caput do art. 8°, nos
prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3°, ou que o apresentar com inexatidões,
incorreções ou omissões, fica sujeito a multa de 3% (três por cento) do valor omitido, inexato ou
incorreto.
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
12
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LEGAIS
A instância administrativa não é foro apropriado para discussões desta natureza, pois qualquer
discussão sobre a constitucionalidade de normas jurídicas deve ser submetida ao Poder Judiciário
que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de controle repressivo de
constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.
4.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 2146/2185, visando sua reforma, que de tão extenso precisa de sumário, repetindo
praticamente os mesmos argumentos da Impugnação de fls. 1788/1816, que em síntese são os
seguintes:
(i) Em Preliminares:
(i.i) “NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO – VÍCIO DE MOTIVAÇÃO” afirma que:
“(...) Em 24/05/2023 a Recorrente apresentou petição nestes autos informando
que este E. CARF se posicionou no sentido de impossibilidade de aplicação da
multa isolada discutida neste processo administrativo, o que se verifica do
acórdão no 1302-006.413. Esse fato, inclusive, consta expressamente no
Relatório do acórdão recorrido (...)”;
“(...) De fato, é uníssono o entendimento de que os atos administrativos devem
ser motivados, vinculando, assim, as decisões proferidas pelas Autoridades
Administrativas. Portanto, em que pese o livre convencimento do julgador, a
análise conjunta das disposições dos artigos 15 e 489, parágrafo 1o, inciso VI,
da Lei n° 13.105/2015 (Código de Processo Civil – “CPC”), leva ao entendimento
de que as decisões judiciais ou administrativas devem ser proferidas no limite
da estabilidade e da segurança jurídica, não destoando de outras decisões já
proferidas em situações similares (...)”;
“(...) Isto posto, conclui-se que não se considera fundamentada a decisão que
deixe de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem
demonstrar a existência de distinção (distinguishing) ou a superação
(overruling) do entendimento aduzido (...)”;
“(...) Neste cenário, embora a Recorrente tenha apresentado precedente para
fundamentar o seu pleito, o que se reconhece no Relatório do acórdão
recorrido, a Turma Julgadora não o apreciou, tendo em vista que não há uma
única citação sobre este ponto no Voto condutor do referido acórdão (...)”;
“(...) Claramente se nota que não houve a devida fundamentação para afastar
o precedente invocado pela Recorrente, o que não é uma mera faculdade da
Autoridade Julgadora, mas, sim, parte indissociável da obrigação de julgar, sob
pena de desrespeito ao devido processo legal (...)”; e,
“(...) Isto posto, de rigor a declaração de nulidade do acórdão recorrido, nos
termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, para que seja
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
13
proferida nova decisão pela Turma Julgadora a quo, levando em conta também
o precedente suscitado pela Recorrente (...)”;
(i.ii) “IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO DAS MULTAS ORA COMBATIDAS –
NECESSIDADE
DE
DECISÃO
FINAL
NOS
AUTOS
DOS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS 15746.720815/2022-86 E 15746.722473/2022-39” afirma
que:
“(...) As multas regulamentares ora combatidas são exigidas no percentual de
3% sobre os valores supostamente omitidos, inexatos ou incorretos nas ECF
entregues (...)”;
“(...) O lançamento que deu origem a este processo nada mais é do que um
reflexo/consequência dos Processos Administrativos n° 15746.720815/2022-86
e n° 15746.722473/2022-39, nos quais se discute as supostas exclusões
indevidas do lucro real (...)”;
“(...) Não havendo uma decisão definitiva quanto à própria ocorrência da
alegada incorreção, as multas ora cobradas não poderiam ter sido sequer
lançadas (...)”;
“(...) Exigir a presente multa regulamentar quando nem mesmo é definitiva a
infração atesta a precariedade (...)”;
“(...) Desrespeitar tal lógica implicaria afronta aos princípios basilares do
processo administrativo tributário, quais sejam, o da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal (...)”;
“(...) O procedimento adotado viola, por analogia, o artigo 151, III, do Código
Tributário Nacional (“CTN”), uma vez que foi realizado lançamento de multas
regulamentares enquanto ainda pendente julgamento definitivo nos processos
dos quais decorrem as supostas infrações (...)”; e,
“(...) As reclamações e os recursos administrativos em face dos autos de
infração dos Processos Administrativos de ágio impedem a cobrança imediata
das multas regulamentares em apreço (...)”;
(i.iii)
“DA ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO LANÇAMENTO – NECESSIDADE DE DECISÃO
FINAL
NOS
AUTOS
DOS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
N°
15746.720815/2022-86 E N° 15746.722473/2022-39” afirma que:
“(...) A autuação fiscal que deu origem a este processo incorre em patente
ausência de liquidez e certeza, violando o disposto no artigo 142 do CTN e no
artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 (...)”;
“(...) A exigência das penalidades configura mera consequência/reflexo da
suposta exclusão indevida do lucro real relativa ao ágio (...)”;
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
14
“(...) A “base de cálculo” destas multas somente restará definitivamente
apurada quando do encerramento dos processos administrativos vinculados ao
presente caso (...)”;
“(...) Ao lançar as penalidades, a Autoridade Fiscal presumiu que os autos de
infração lavrados nos autos dos Processos Administrativos de ágio estão
corretos, a despeito de eles terem sido combatidos (...)”;
“(...) O acórdão recorrido demonstra a sua ausência de liquidez e certeza:
“Observe, inclusive, que na hipótese daqueles processos administrativos
15746.720815/2022-86 E 15746.722473/2022-39 serem cancelados as multas
destes autos também serão canceladas” (...)”;
“(...) O crédito tributário constituído não pode ser ilíquido e incerto, visto que a
certeza com relação ao montante exigido é intrínseca ao lançamento tributário
(...)”;
“(...) O não cumprimento das formalidades essenciais e intrínsecas aos atos de
lançamento, tais como a liquidez e certeza do montante exigido, os torna nulos
(...)”; e,
“(...) Impõe-se a necessidade de reforma do acórdão recorrido para que seja
integralmente cancelada a exação fiscal (...)”;
(ii) No Mérito:
(ii.i) “NECESSIDADE
DE
CONEXÃO
OU
APENSAMENTO
AOS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS N° 15746.720815/2022-86 E N° 15746.722473/2022-39”
afirma que:
“(...) Os presentes autos estão relacionados aos Processos Administrativos de
ágio, de modo que devem ser a estes conexos ou apensados (...)”;
“(...) A autuação que originou este processo consigna a exigência de multas
regulamentares que decorrem da alegada exclusão indevida relativa ao ágio
(...)”;
“(...) Esses processos administrativos decorrem das mesmas situações fáticas e
jurídicas, sendo imperioso o apensamento destes autos para o julgamento
conjunto das questões neles abordadas (...)”; e,
“(...) Canceladas as infrações objeto daqueles processos administrativos, deixa
de existir a suposta infração que suporta a multa regulamentar aplicada nos
presentes autos (...)”.
(ii.ii) “AD ARGUMENTANDUM – SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO ATÉ
O
JULGAMENTO
FINAL
DOS
PROCESSOS
ADMINISTATIVOS
N°
15746.720815/2022-86 E N° 15746.722473/2022-39” afirma que:
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
15
“(...) Requer-se o sobrestamento do presente processo administrativo, até o
julgamento definitivo do Processos Administrativos de ágio, em razão da
nítida relação de interdependência entre os casos (...)”;
“(...) Busca-se com isso evitar decisões contraditórias ou entre si inconciliáveis
(...) A aplicação subsidiária do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, prevê a
suspensão do processo quando a sentença de mérito “(...) depender do
julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da
relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente
(...)”;
“(...) O mérito em questão depende, necessariamente, do encerramento dos
processos administrativos nos quais se discute a legitimidade da amortização
do ágio (...)”;
“(...) Em respeito ao princípio da verdade material, é imperioso que se aguarde
a apuração de fato indispensável à cobrança do crédito tributário (nesse caso,
a multa regulamentar) (...)”; e,
“(...) Este E. CARF já decidiu pelo sobrestamento do feito até a resolução de
questão prejudicial (...)”.
(ii.iii) “DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA” afirma que:
“(...) As infrações que deram origem a esta lide decorrem de supostas
incorreções registradas nas ECF da Recorrente (2017 a 2020) (...)”;
“(...) A Autoridade Fiscal formalizou a exigência de multas de 3% sobre as
informações incorretas, nos termos do inciso II do artigo 8-A do Decreto-Lei no
1.598/1977 (...)”; e,
“(...) A aplicação das multas se mostra desarrazoada e ilógica (...)”.
(ii.iv) “HERMENÊUTICA JURÍDICA E INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS” afirma que:
“(...) A Hermenêutica Jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos
processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do
Direito (...)”;
“(...) Interpretar é explicar, esclarecer; dar o significado de vocábulo, atitude
ou gesto; reproduzir por outras palavras um pensamento exteriorizado (...)”;
“(...) Ao se interpretar uma disposição legal, é imprescindível que se busque
conferir-lhe a exata significação que lhe intentou transmitir o legislador (...) Da
norma não se extrai o Direito, mas, sim, com base no Direito, se constrói a
norma (...)”; e,
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
16
“(...) Os processos de interpretação são: gramatical, lógico e sistemático (...) O
processo sistemático interpreta a norma em consonância com outros
dispositivos inseridos no ordenamento jurídico (...)”;
(ii.v) “ANÁLISE DO CASO CONCRETO – CORRETA INTERPRETAÇÃO DO INCISO II DO
ARTIGO 8o-A DO DECRETO-LEI No 1.598/1977 – FALTA DE LÓGICA E
DESCABIMENTO DA INTERPRETAÇÃO FISCAL” afirma que:
“(...) O objetivo da introdução dos livros fiscais em meio digital foi padronizar
a demonstração das operações realizadas pelos contribuintes e diminuir os
prejuízos ao erário em razão de erros ou inconsistências (...)”;
“(...) A intenção do legislador foi adotar uma conduta punitiva, a fim de
desincentivar a prática de incorreções voluntárias nos livros fiscais (...) No
presente caso, não há que se falar em incorreções voluntárias nos livros fiscais
(...)”;
“(...) A escrituração das exclusões a título de ágio não se trata de incorreção,
mas unicamente do devido registro destes fatos nas ECF entregues, a fim de
exprimir a realidade (...)”;
“(...) A exigência da multa ora combatida é completamente descabida,
porquanto a Recorrente não incorreu em qualquer incorreção voluntária (...) A
penalidade ora aplicada à Recorrente decorre de uma divergência de
interpretação da legislação entre Fisco e contribuintes (...)”;
“(...) É descabida a referida multa quando ela é originária de uma mera
discordância entre o Fisco e o contribuinte, como acontece nestes autos (...)
Não pode ser considerada como incorreção, para fins de aplicação da
penalidade prevista no Artigo 8o-A, inciso II do Decreto no 1.598/77, a
divergência entre o contribuinte e a fiscalização, na interpretação da
legislação tributária (...)”;
“(...) O intuito da norma é coibir a apresentação de escrituração em desacordo
com a realidade “da operação realizada pelo contribuinte” e não à “realidade
imposta pela fiscalização” (...)”;
“(...) Não se admite, neste Norte, as denominadas sanções políticas, que
inviabilizam o exercício pleno de atividade econômica ou profissional pelo
sujeito passivo (...)”;
“(...) A mera divergência de interpretação na apuração dos respectivos
tributos não é fato suficiente, hábil e legítimo para a aplicação da
penalidade72. (...) O erro na interpretação da lei não pode ser confundido com
fraude à lei, em se tratando de matéria controvertida (...)”; e,
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
17
“(...) Tendo o contribuinte adotado interpretação possível da norma, com a
qual a Fiscalização não concorda, não é possível nem mesmo a exigência de
penalidade (...)”.
(ii.vi) “INDEVIDA CUMULAÇÃO DAS MULTAS DE 3% (MULTA REGULAMENTAR POR
LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL COM OMISSÃO, INEXATIDÃO OU
INCORREÇÃO) COM A MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150% E MULTA
ISOLADA DE 50%” afirma que:
“(...) O auto de infração objeto destes autos consigna a cobrança de multas
regulamentares no percentual de 3% (...) Já foram imputadas multa
qualificada (150%) e multa isolada (50%), sobre os fatos dos lançamentos
efetuados em virtude das deduções à título de ágio (...)”;
“(...) Haveria uma tripla incidência de penalidades sobre a mesma
materialidade (suposta exclusão indevida relativa ao ágio), o que
caracterizaria o denominado “bis in idem” (repetição da sanção sobre o
mesmo fato) (...)”; e,
“(...) A exigência das multas implicam tripla incidência sobre uma mesma
materialidade, caracterizando o indevido “bis in idem” (...)”.
(ii.vii) “NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO/CONSUNÇÃO”
afirma que:
“(...) Tem-se a necessidade de aplicação, no caso em tela, do princípio da
absorção/consunção (...) Tal princípio está originalmente amparado no direito
penal, hipótese em que a pena maior absorve a pena menor, a fim de se evitar
a dupla (ou tripla) penalidade sobre um mesmo ato (...)”;
“(...) Deve ser reconhecida a aplicação do princípio da absorção, sob pena da
consagração do indesejado bis in idem (...) O princípio em questão é
pacificamente aplicado por este E. CARF (...)”; e,
“(...) Deve ser reformado o acórdão para que seja aplicado o princípio da
absorção, mantendo-se tão somente a maior penalidade exigida (...)”.
(ii.viii) “OFENSA À PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E NÃO-CONFISCO”
afirma que:
“(...) A aplicação da penalidade prevista no inciso II, do artigo 8o-A do Decreto-
Lei no 1.598/1977, afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade
e possui caráter nitidamente confiscatório (...)”;
“(...) A Administração Pública deve obedecer aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade (...) A proporcionalidade está relacionada ao critério de
meio e fim (...)”;
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
18
“(...) O meio adotado deverá obedecer aos critérios de adequação,
necessidade e proporcionalidade (...) A razoabilidade se traduz como a relação
de equivalência entre duas grandezas (...)”;
“(...) Quando não há proporcionalidade entre a penalidade aplicada e a
infração cometida ocorre o efeito confiscatório (...) O STF já decidiu que “a
multa excessiva, de feição confiscatória, deve ser reduzida a proporções
razoáveis” (...)”;
“(...) A multa no presente caso fere todos os parâmetros, uma vez que tal
penalidade foi constituída com base em supostas incorreções que nem sequer
foram confirmadas e decorrem de operações efetivas e legítimas (...)”; e,
“(...) O lançamento (cuja exigência é de mais de 4 milhões de reais) é
desproporcional, irrazoável, e confiscatório (...)”.
(ii.ix) “DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA EM CASO DE DÚVIDA”
afirma que:
“(...) Caso tal decisão não ocorra por unanimidade de votos do Colegiado, é
razoável considerar que há, no mínimo, dúvida quanto à ocorrência da
infração (...) A exigência de valores a título de penalidade não se coaduna com
a dúvida (...)”;
“(...) O artigo 112 do CTN estabelece que “A lei tributária que define infrações,
ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida” (...)”; e,
“(...) Caso reste inequívoca a presença da dúvida, requer-se o reconhecimento
de que não será possível manter a exigência quanto à multa regulamentar
aplicada (...)”.
5.
Por fim, requereu “(...) que seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido ou, ao
menos, a sua reforma para que seja integralmente cancelado o lançamento que originou este
processo. Subsidiariamente, (...) a suspensão deste processo administrativo com a expressa
determinação de impossibilidade de qualquer ato tendente à realização da exigência fiscal, tendo
em vista a manifesta prejudicialidade reconhecida no acórdão recorrido, conforme exposto nos
tópicos “II.3” e “III.1” deste reclamo. (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
Do Conhecimento
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
19
5.1
Alega a Recorrente no capítulo denominado “TEMPESTIVIDADE”, que “(...) O artigo
33, caput, do Decreto n° 70.235/1972, estabelece prazo de trinta dias para a interposição de
Recurso Voluntário, a contar da data da ciência da decisão. Conforme se verifica do documento
anexo, a Recorrente teve ciência do acórdão ora recorrido por meio da abertura do documento
correspondente no Portal E-CAC - Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, em
08/05/2024 (...)”.
5.2
E conclui afirmando que “(...) Desse modo, tendo em vista a apresentação
tempestiva deste reclamo, dentro do prazo de 30 dias da efetiva ciência do acórdão recorrido,
requer-se o seu regular processamento, com o consequente julgamento por este E. CARF, o que
resultará no reconhecimento de nulidade da decisão ou em sua reforma (...)”.
5.3
Razão não assiste à Recorrente, senão vejamos. Primeiramente, importante frisar
que para fins de ciência, entre as várias formas previstas no Decreto no 70.235/1972 (PAF), a
intimação pode ocorrer por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao
domicílio tributário do sujeito passivo, conforme artigo 23, inciso III, alínea “a” e § 2o, inciso III,
alíneas “a” e “b”, in fine:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias
após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário
do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei
no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela
Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
20
5.4
Em consonância com a referida regra legal, o artigo 4o, inciso I, § 1o, da Portaria SRF
259/2006, preleciona que a intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será
efetuada pela RFB mediante envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, considerando-se
domicílio tributário a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
e-CAC, in verbis:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela RFB
mediante: (Redação dada pela Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo a Caixa
Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito
passivo expressamente o autorize.
5.5
Assim, para efeitos de contagem do prazo, em sendo feita a intimação por meio
eletrônico, considera-se ocorrida 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de
entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, ou, como no caso em análise, quando o sujeito
passivo efetuar a consulta da sua caixa postal no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrido antes daquele prazo quinzenal.
5.6
Cabe salientar que é fato incontroverso nos autos que a Recorrente é optante do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme documento de fl. 6, vez que desde o início do
procedimento fiscal foi intimada todas as vezes através do seu DTE.
5.7
De outro lado, consta do “TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM DTE
INTIMAÇÃO” de fl. 2134, que o destinatário, o procurador da empresa, senhor LEANDRO PASSOS
DE OLIVEIRA, abriu a mensagem da ciência do “Acórdão de Impugnação”, “Darf - Documento de
Arrecadação de Receitas Federais - ACÓRDÃO DA DRJ” e “Intimação de Resultado de Julgamento”,
na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, no dia
22/02/2024:
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
21

5.8
Inclusive, importante frisar que foi o senhor LEANDRO PASSOS DE OLIVEIRA que
promoveu a abertura da mensagem de ciência na sua Caixa Postal da Carta Cobrança enviada pela
RFB – v. cf. fls. 2137 e 2142.
5.9
Com efeito, não há dúvidas de que a intimação do sujeito passivo do acórdão
recorrido se deu por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 22/02/2024 (quinta-feira),
conforme comprova o print do “TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM DTE
INTIMAÇÃO” acima colacionado – v. cf. fl. 2134.
5.10
Ademais disso, estabelece o artigo 5o do Decreto no 70.235/1972 (PAF) que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato.
5.11
Deste modo, o prazo de 30 (trinta) dias para interposição do recurso se encerraria
no dia 23/03/2024, contudo, como foi sábado, prorrogou-se para o dia 25/03/2024 (segunda-
feira). Todavia, o Recurso Voluntário de fls. 2146/2185 somente foi protocolado no dia
10/05/2024 (domingo), conforme documento abaixo de fl. 2145:
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
22

5.12
Mesmo no caso de se considerar que o contribuinte não acessou/abriu a mensagem
de ciência dos documentos disponibilizados no dia 22/02/2024, mas somente 15 (quinze) dias
contados desta data, conforme dispõe o artigo 23, § 2o, inciso III, alínea “a”, do Decreto no
70.235/1972 (PAF), o recurso estaria fora do prazo legal.
5.13
Ademais disso, foi lavrado o “Termo de Perempção” de fl. 2135, aduzindo que
transcorreu “o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto n° 70.235/1972, art. 33) e não
tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da decisão da autoridade de primeira
instância, lavra-se este termo de perempção na forma da legislação vigente”, in fine:

5.14
Logo, o Recurso Voluntário é intempestivo, vez que protocolado de forma
extemporânea, fora do trintídio legal, conforme determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972
(PAF):
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
23
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão.
5.15
Bem assim, o artigo 42, inciso I, do PAF dispõe que:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido
interposto;
5.16
Portanto, se o recurso é intempestivo, sequer pode ser considerada inaugurada a
competência revisional deste egrégio CARF, de modo que não podem ser analisadas questões
mesmo que de ordem pública, como se depreende da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) a respeito do tema:
ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de conhecimento de
ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a intempestividade da apelação que
serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e os pressupostos
processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de jurisdição em decorrência do
aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença dos
pressupostos de admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a matéria de
ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida, porque não se
ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido. (REsp no 1.633.948/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
do dia 12/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS.
INTEMPESTIVIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO DO RECURSO. SEGUNDO GRAU. NÃO CABIMENTO.
1. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as matérias de ordem
pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de admissibilidade. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp no 1.320.741/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe do dia 14/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OS RECURSOS
POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 26/02/2018, que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Nos termos da jurisprudência há muito sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "os
embargos de declaração sempre interrompem o prazo para interposição de outros recursos, a
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
24
menos que seja reconhecida a sua intempestividade" (STJ, AgRg no REsp 1.545.435/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/05/2016).
III. Na vigência do CPC/2015, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reiterou o
entendimento, no sentido de que "os embargos de declaração somente não interrompem o prazo
para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que
oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de
interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro
material)" (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
04/11/2016).
IV. No caso, após o acolhimento dos Declaratórios, opostos pela parte ora agravada – no que se
refere à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009 –, o Estado de
Minas Gerais opôs Embargos de Declaração – alegando tão somente a ocorrência de prescrição do
direito de ação –, os quais foram considerados intempestivos, não porque os Embargos de
Declaração anteriores fossem destituídos de efeito interruptivo, mas porque os Embargos
Declaratórios do Estado foram apresentados após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias do acórdão
considerado, pelo Tribunal de origem, como efetivamente embargado.
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não interrompem o prazo
para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se trate de matéria de ordem pública, seu
exame em sede de recurso especial somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ, AgRg no
AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015.
VI. In casu, o acórdão recorrido, integrado pelo julgamento dos primeiros Embargos de Declaração
da parte ora agravada, foi disponibilizado em 09/02/2017, quinta-feira, considerando-se publicado
em 10/02/2017, sexta-feira, tendo ocorrido a intimação pessoal do Estado de Minas Gerais em
13/02/2017, segunda-feira, na vigência do CPC/2015. O Recurso Especial, no entanto, foi interposto
somente em 22/05/2017, segunda-feira, após o transcurso do prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis,
em face dos arts. 183, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp no 1.210.621/MG, rel. Min. Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe do dia 08/06/2018)
5.17
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a
matéria, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO
FEDERATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO DA PETIÇÃO DE ADITAMENTO.
A NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA DA MATÉRIA NÃO SE SOBREPÕE À INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS QUE LEGITIMEM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS QUAIS SE CONHECE E
OS QUAIS SE REJEITA.
1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à conclusão pelo não
conhecimento da petição protocolada após a interposição do agravo interno. A insurgência no
sentido de ver conhecida a petição para ser deferido o pedido de revisão dos honorários
sucumbenciais fixados na decisão monocrática configura mera pretensão de reabrir discussão já
preclusa, fim para o qual não se prestam os embargos de declaração.
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.425 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721012/2022-49
25
2. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra de que as
matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição não
se reveste de caráter absoluto, de sorte que, emergindo intempestividade recursal, não há falar
em apreciação da questão.
3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se rejeita. (AgRe em ED em ACO no 571,
rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe do dia 27/10/2017)
5.18
Este egrégio Conselho também tem o mesmo entendimento, destaco as ementas a
seguir colacionadas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o
recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece
das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva. (Acórdão no 2401-011.585, 2a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 05 de março de 2024)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo diante do fato de
se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida de ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria não suscitada
pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em instrumento jurídico, pois a
interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu não conhecimento, não havendo que se falar
em análise do mérito. (Acórdão no 9202-007.615, CSRF / 2a Turma, Sessão do dia 26 de fevereiro de
2019)
5.19
Portanto, não conheço do recurso voluntário, vez que intempestivo.
Dispositivo
6.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, NÃO CONHEÇO do
Recurso Voluntário, vez que intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 2236
DF CARF MF
Original